Tribunal: TJBA
Processo: 8021975-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021975-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:CLEANE MOREIRA SANTOS

Advogado(s): MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE
CARLOS ROBERTO VALADÃO DA SILVA
REP. POR CARLOS ROBERTO VALADÃO DA SILVA JÚNIOR

Advogado(s):
LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. SEMOVENTES. BENS PARTICULARES. CONDIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. INOCORRÊNCIA
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pela companheira sobrevivente, em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio, reformando a decisão primeva que havia reconhecido, à Embargante, a condição de herdeira necessária sobre bens particulares do falecido e o direito à meação sobre semoventes. O julgado reconheceu a incomunicabilidade dos bens objeto da sobrepartilha, por terem sido adquiridos anteriormente à União Estável.

II. Questão em discussão

2.
Definir se o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado, expressamente, sobre o direito à meação dos semoventes supostamente adquiridos na constância da união estável, bem como sobre a condição da companheira sobrevivente como herdeira necessária sobre a totalidade do acervo.

III. Razões de decidir

3. O
decisum
combatido examinou, de forma clara e exaustiva, a controvérsia central do recurso, que consistia em definir se os bens objeto da sobrepartilha seriam comunicáveis, à luz do regime de bens aplicável à União Estável do falecido.

4. Reconheceu-se que os bens imóveis, listados na Escritura Pública de Sobrepartilha Extrajudicial, foram adquiridos pelo
de cujus,
em momento anterior à União Estável. Assim, esses bens não se comunicam no regime de comunhão parcial de bens, prevalecendo a incomunicabilidade (art. 1.661, CC).

5. No tocante aos semoventes, o julgamento do Agravo de Instrumento anterior já havia delimitado que o regime de bens entre a Embargante e o falecido foi o da separação de bens, até 30/01/2017, devido à existência de causa suspensiva (art. 1.523, III e 1.641, I, do CC).

6. Os documentos de controle sanitário dos semoventes (id ́s 396447635, 396447636 e 396447637) indicam que o rebanho foi cadastrado entre 2011 e 2015, ou seja,
antes
da remoção da causa suspensiva e
durante
o período em que vigorou o regime da separação obrigatória de bens.

7. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para a comunicação de bens em regime de separação legal (ou obrigatória), a prova do esforço comum na aquisição, ônus do qual a
Recorrente
não se desincumbiu nos autos.

8. A tese sobre a condição de herdeira necessária sobre os bens particulares, malgrado não tratada de forma autônoma, encontra-se tacitamente afastada pelas premissas fáticas e jurídicas adotadas, uma vez que a deliberação sobre a partilha de bens particulares é indissociável da análise do regime matrimonial e da comunicabilidade patrimonial. O regime de separação obrigatória incidente no caso, afasta a concorrência sucessória do cônjuge/companheiro sobrevivente com os descendentes do falecido.

9. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do resultado do julgado, mas, tão somente, a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

10. O intuito de pré-questionamento da matéria não autoriza o reexame do julgado ou a oposição de Embargos que busquem, apenas, alterar a conclusão já expressa no acórdão.

IV. Dispositivo

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.641, I e II, 1.661, 1.725, 1.829, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8021975-53.2025.8.05.0000, tendo como Embargante

CLEANE MOREIRA SANTOS
,
figurando como
Embargado o
ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO VALADÃO DA SILVA, REP. POR CARLOS ROBERTO VALADÃO DA SILVA JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
o
recurso.